Tribunal: TJES
Processo: 0000652-53.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-53.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA
APELADO: CELIA BARBOZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000652-53.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA

APELADO: CELIA BARBOZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO FEMINICÍDIO NA FORMA
TENTADA
. ART. 121, §2º, V
I
,
N/F
ART.
14
,
II,
DO CP.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ART. 478, I, CPP.
NÃO OCORRÊNCIA
. 2.
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. FEMINICÍDIO
.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DO JÚRI QUE SE
APOIA NAS PROVAS D
OS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO.

3
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A
teor do que prescreve o art. 478, I, do C
PP
, sob pena de nulidade, as partes não podem fazer referência
à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

Caso em que
as alegações do apelante não se subsomem
à hipótese de nulidade
previstas em lei
, já que
a
s
alegações da acusação (das quais a ata da sessão nem mesmo faz menção), inserem-se na dinâmica dos debates voltados a sensibilizar os jurados e, por não se enquadrarem nas matérias acima trasladadas, cuja exploração plenária é vedada, devem ser tidas como válidas e idôneas ao convencimento do Conselho de Sentença.
2. N
a esteira do melhor entendimento jurisprudencial, sendo a qualificadora reconhecida pelo
C
onselho de
S
entença não pode
ser afastada
pelo juiz
togado,
sob pena de violação à soberania dos vereditos
(
art. 5º, XXXVIII, “
c
”, CF
). Na espécie,
há elementos a sustentar a versão acusatória, no sentido de que o crime fora
cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000652-53.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA

APELADO: CELIA BARBOZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LIECIO VICENTE SANTANA
,
objetivando a reforma da sentença
constante do id. nº 6782628
, da 2ª Vara
da Comarca de Mimoso do Sul
, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática do crime definido no art
igo
121, §2º, inciso VI,
na forma do
artigo
14
, inciso II,
ambos
do Código Penal, à pena de
12
(
doze
) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia que
por volta das 15h do dia 9 de agosto de 2022
, na residência localizada na Rua Projetada, Centro – Antiga Exposição, município de
Mimoso do Sul
, o apelante teria desferido golpes de faca contra sua então companheira, a vítima Celia Barbosa de
O
liveira dos Santos, dando início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões acostadas no id. nº 6782685, requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a acusação teria se valido de decisões judiciais pretéritas como argumento de autoridade, além de ter “constrangido” os jurados a votar pela condenação ao argumento de que a
J
uíza e o Promotor de Justiça poderiam ser punidos em razão de o acusado ter sido mantido preso durante a instrução criminal. Subsidiariamente, pede
o decote da circunstância qualificadora do feminicídio.

Contrarrazões ministeriais no id. nº
6782689
, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id.
9617733
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Eminente Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do recurso, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:

A defesa inicia por alegar
a nulidade do processo,
aduzindo que o Ministério Público teria empregado “argumento de autoridade”.
Neste particular, aduz que
o parquet, em sessão plenária, teria dito que se o apelante fosse absolvido a juíza seria processada por abuso de autoridade, por ter preservado a prisão preventiva, bem como, que uma possível absolvição mancharia a carreira do Promotor de Justiça.

A
teor do que prescreve o artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade, as partes não podem fazer referência
à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.
Veja-se:

Art.
478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo

De pronto, observa-se que as alegações do apelante não se subsomem
à hipótese de nulidade acima, já que o suposto “
argumento de autoridade
” não
se apoia em pronunciamento que tenha julgado admissível a acusação ou ao uso de algemas.
Tampouco há notícias de que o órgão do Ministério Público tenha usado em desfavor do apelante seu silêncio ou a ausência de interrogatório, até porque, o acusado livremente respondeu às perguntas que lhe foram feitas.

A
s
alegações da acusação (das quais a ata da sessão nem mesmo faz menção), inserem-se na dinâmica dos debates voltados a sensibilizar os jurados e, por não se enquadrarem nas matérias acima trasladadas, cuja exploração plenária é vedada, devem ser tidas como válidas e idôneas ao convencimento do Conselho de Sentença.

D
esta forma, impossível acolher a alegação de nulidade.

Passo à análise d
o pleito subsidiário de afastamento da circunstância qualificadora
.

A defesa, neste particular, afirma que a
circunstância
não ocorreu porque o apelante não praticou o crime.

Sucede, contudo, que
na esteira do melhor entendimento jurisprudencial da matéria, sendo a qualificadora reconhecida pelo
C
onselho de
S
entença não pode
ser afastada
pelo juiz
togado,
sob pena de violação à soberania dos vereditos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
.

Em verdade, na
hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos auto
s, o que não observo.
Nessa linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
.
2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes.
Omissis
.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 28/4/2022)

Em sentido contrário, o próprio réu
diz ter iniciado uma discussão com a vítima, por ciúmes, tendo determinado que ela deixasse a casa em que viviam, para que pudesse voltar a residir no local com sua ex-companheira e seus filhos. Como parece claro, há elementos a sustentar a versão acusatória, no sentido de que o crime fora
cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.